Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020447-56.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSENILDO LUIS DE CAMPOS BARROS - CPF: 061.471.881-35 (JUIZO RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSENILDO LUIS DE CAMPOS BARROS - CPF: 061.471.881-35 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – 1o
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO
–
2o PRELIMINAR
- MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS DA AUTORIDADE COATORA – INCOMPETÊNCIA –
NO MÉRITO
- EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA CIÊNCIA – AUSÊNCIA DE NÃO NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios,
partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidades aplicadas por órgãos federais não são de competência desta Justiça Estadual.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1020447-56.2018.8.11.0041
,
impetrado por JOSENILDO LUIS DE CAMPOS BARROS

contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento dos veículos de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência do pagamento de multas por infrações de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar os seus veículos, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 40106017).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela retificação da sentença, para que seja denegada a segurança (ID 42704496).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO DO DETRAN/MT

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita, e a alegação acerca da suposta nulidade das infrações não mencionada na sentença.

2o VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em reexame, insta salientar que, a
penalidade aplicada pela PRF – Policia Rodoviária Federal,
falece de competência à Justiça de Mato Grosso.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Assim, conclui-se que cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito.

Esse é o entendimento desta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, verifica-se do total de três penalidades aplicadas que uma não é de responsabilidade da autoridade coatora, o que implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar se houve ou não a dupla notificação.

Com essas considerações,
restou comprovada a ilegitimidade passiva
no que diz respeito da infração autuada pela PRF do dia 25/02/2018, merecendo a sentença ser reformada no sentido de denegar a segurança na infração supramencionada.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel marca/modelo, VW/GOL CL MC, ano/modelo 2015/2016, placa QBX - 2949 de Cuiabá/MT, cor PRETA,

e sobre ele recaem diversas penalidades.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2018, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

Juntou extrato do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
(ID 40105539).

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença reexaminada, apenas para denegar a segurança no que se refere a infração decorrente da atuação
da Policia Rodoviária Federal (PRF)
, em razão da incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020